Tribunal: STF
Processo: RE 1584512
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-08
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de decisão que extinguiu a execução fiscal, em razão do pequeno valor revolvido, pois “o débito objeto deste feito não ultrapassa o valor previsto na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 (R$ 10.000,00)” (Doc. 7, fl. 02). 
No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE BARBACENA alega que o acórdão recorrido “viola os arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição de 1988, pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1184 do STF RE 1355208” (Doc. 12, fls. 2-3) pois extinguiu a execução “sem oportunizar prazo para o ente municipal adotar as medidas administrativas para recuperação do crédito tributário” (Doc. 12, fl. 2).
Nessa linha, defende que “há a necessidade de concessão de prazo para tentativa extrajudicial de recebimento do crédito tributário, de modo que infrutífera referidas condutas administrativas, cabe o prosseguimento da execução fiscal, e não a sua extinção sumária” (Doc. 12, fl. 05). 
Assim, conclui que “cabe a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas elencadas no item nº 02, antes da extinção do feito, conforme determina o item nº 03 do Tema nº 1184 do STF, o que desde já se requer” (Doc. 12, fl. 6).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para o fim de cassar a sentença recorrida, e determinar a continuidade da execução fiscal mediante suspendendo-se o processo por 90 dias para a adoção das medidas cabíveis.
É o relatório. Decido. 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 12):
 
“As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do artigo 102, § 3º da CF/88 e artigo 1.035, § 3º, III, CPC/15, vez que a Sentença recorrida, ao extinguir a execução de plano sem oportunizar prazo para o ente municipal adotar as medidas administrativas para recuperação do crédito tributário, viola os arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição de 1988, pela interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1184 do STF RE 1355208. 
De outra sorte, não está o recorrente pugnando pela reanálise de provas, objetivando-se, pura e simplesmente, seja reconhecido a contrariedade da sentença aos dispositivos da Carta Magna e ao Tema nº 1184 do STF. 
Outrossim, resta caracterizado o prequestionamento, uma vez que a sentença ora atacada reproduz expressamente Recurso Extraordinário 1.355.208, paradigma do Tema 1184, de regime de repercussão geral. 
Por excesso de cautela, registre-se ainda o esgotamento das vias recursais ordinárias, na medida em que os recursos cabíveis para a espécie já se esgotaram, sendo possível o acesso a esta Corte Constitucional, mediante apelo extraordinário, já que a Lei Maior exige decisão proferida em única ou última instância, o que se encontra em perfeita compatibilidade com a conduta ora adotada. 
Por derradeiro, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa temática no bojo do RE 1355208 – TEMA 1184:
(...)
Pelo exposto, tem-se presente os pressupostos de admissibilidade do presente recurso extraordinário”
 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  
No caso concreto, o instância de origem extinguiu o processo pela ausência de interesse processual, em razão do baixo valor atribuído à execução fiscal, conforme se verifica dos seguintes trechos citados a seguir (Doc. 7, fl. 2):
 
“Dessa forma, restou superado o enunciado da Súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".   
Assim, fixada a referida tese em sede de repercussão geral, sua aplicação é de observância obrigatória, ante a objetivação (dessubjetivação) das decisões proferidas em sede repercussão geral, de maneira que "após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo STF, compete às cortes de origem a aplicacão da decisão aos demais casos" (STF - ARE 761.661-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2014), razão pela qual, a tese jurídica a ser firmada pelo STF deve ser aplicada a todos os casos cuja identidade de matérias já tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal.   
Por outro lado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após acurados estudos, concluiu que o custo médio de uma decisão/sentença terminativa para o Poder Judiciário, estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no relatório "Justiça em Números" seria de R$4.600,00, no ano de 2017, informação constante no do TJMG (site https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/execucao-fiscal-eficiente-faz-gestao-inteligente-com-ideia-simples.htm#!).  
In casu, verifica-se que o débito objeto deste feito não ultrapassa o valor previsto na Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 (R$ 10.000,00), sendo legítima a extinção da presente Execução Fiscal, em virtude de seu baixo valor, posto ter restado configurada a ausência de interesse de agir do Exequente ante o princípio constitucional da eficiência administrativa.  
Por fim, cumpre salientar que o Exequente foi devidamente intimado acerca da Resolução 547/2024/CNJ (id. 10179079885 – 04/03/2024), não tendo tomado nenhuma das medidas previstas no Tema 1184/STF, quais sejam: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.   
Ante o exposto, com base em todas essas considerações, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e na Resolução 547/2024/CNJ, em razão do pequeno valor da Execução Fiscal.   
O Exequente está isento de custas (art. 10, I, da Lei Estadual 14.939/2003), mas deverá arcar com eventuais despesas processuais. (...)”

Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.355.208/SC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 2/4/2024, fixou a seguinte tese:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 
 
Eis a ementa desse acórdão:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.
3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.’”
 
De outro lado, analisar a Resolução 547, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça demandaria reinterpretação de norma infraconstitucional e análise do quadro fático-probatório, a revelar violação indireta à Constituição Federal, além de incidirem, no caso, os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas o STF.
Nesse sentido, o seguinte precedente do TRIBUNAL PLENO:
 
“Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir.
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente.
IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.479.233-ED-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSOS (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/06/2024)
 
No mesmo sentido, confira-se recente decisão monocrática proferida em caso bem semelhante ao presente: RE 1.528.822/MG, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 13/12/2024. Eis a ementa do julgado:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO. TEMA RG Nº 1.184. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.” 
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Publique-se.
Brasília, 8 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente